Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 STJ. MARCO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pelo requerido, vencido, em desfavor da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar a devolução do valor de R$4.002,78, proveniente de compras efetivadas de forma fraudulenta, ao argumento de que as operações teriam sido realizadas com aplicação de um protocolo seguro das bandeiras de cartão de crédito, que permitem que os bancos e estabelecimentos de internet participem do processo de autenticação, o qual requer a autenticação do dispositivo por meio de token, que, por sua vez, é uma chave de segurança eletrônica para a realização de transações. Sustenta a autenticidade das transações e requer o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado na origem. Acrescenta que os juros de mora devem ser aplicados a partir da fixação da indenização.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 55532119). Contrarrazões apresentadas (Id 55532124).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Incumbe à instituição financeira provar que as compras foram realizadas regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por cliente imputando lançamento indevido de compras não reconhecidas como de sua autoria. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência de tais débitos.
5. No caso sob análise, observa-se que as operações foram realizadas com compras de valores que refogem ao perfil de gastos da cliente, conforme extrato colacionados com a inicial, o que configura a quebra do perfil de consumo da recorrida. Neste sentido, o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1382935, 07044676520218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021, Acórdão 1324523, 07046006620198070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021, e Acórdão 1319924, 07624522420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Não é demais ressaltar que as compras contestadas são as únicas feitas pela internet, o que confere verossimilhança à narrativa da autora.
6. Esclareça-se que, em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Por conseguinte, aplica-se ao caso a súmula 479 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Quanto ao valor da reparação, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, tendo em vista que foi fixada na modicidade correspondente à vedação ao enriquecimento sem causa.
8. No que se refere aos juros de mora, em que pese os argumentos lançados na peça recursal, o que se observa é que o entendimento majoritário no STJ, o qual adoto, é pela aplicação da Súmula 54: Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso. (AgInt no AREsp n. 2.087.832/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença.
9.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Face à sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.